Tribunal: TJBA
Processo: 8035835-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035835-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CERQUEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS, CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação interposta pela instituição financeira embargante, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de omissão quanto à análise das provas documentais relativas à regularidade da contratação; b) a alegada culpa exclusiva de terceiro; e c) eventual omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à autenticidade da assinatura aposta no contrato, consignando competir à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.
4 – A tese de culpa exclusiva de terceiro foi afastada a partir da análise da cronologia dos fatos e da comprovação de que a suposta signatária já havia sido formalmente excluída do quadro societário à época da contratação.
5 – O termo inicial dos juros de mora foi fixado com base no entendimento consolidado na Súmula nº 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, inexistindo omissão ou contradição.
6 – Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante BANCO ITAÚ S.A. e, como Embargada CERQUEIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.